Tribunal: STF
Processo: ARE 1405037
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES EM ATRASO: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. O título executivo (ação coletiva nº 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. 2. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, possuindo natureza eminentemente processual. Assim, as alterações legais nos critérios de cálculo das referidas verbas tem aplicação imediata, devendo, contudo, incidir somente no período de tempo de sua vigência (REsp. 1.205.946/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC). 3. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Primeira Seção, no julgamento do REsp nº 1.270.439, consolidou entendimento de que o STF, ao julgar a ADI 4357/DFD, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, afastando a aplicação da TR como índice de correção monetária, devendo-se utilizar índices que reflitam a inflação acumulada do período. Quanto aos juros moratórios, restou mantido o entendimento de que estes serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas. 4. É descabida a manutenção da correção monetária pela TR até a data estabelecida como marco da modulação do efeito prospectivo da ADI 4.357/DF, eis que o efeito prospectivo estipulado na referida modulação se aplica somente quando houver a expedição do precatório (AgRg no AREsp 535.403/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015). Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado” (fl. 6-7, e-doc. 36).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2.  No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II e XXXVI do art. 5º, o inc. X do art. 37, a al. a do inc. II do parágrafo § 1º do art. 61, os arts. 62, 63, 97 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República (fls. 33-34, e-doc. 44).



    Assinala “trata(r)-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o ente público busca a declaração de inexigibilidade do título executivo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em 19/03/2015, no julgamento do RE 638.115, declarou incompatível com a Constituição Federal a interpretação que permite a incorporação de quintos em decorrência do exercício de funções gratificadas entre a edição da Lei 9.624, de 1998 e o início da vigência da Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001” (fl. 2, e-doc. 44). 



    Afirma que “resta violado o princípio constitucional porquanto o acórdão regional deixa de aplicar o artigo 741 § único do CPC/1973 para reconhecer a inexigibilidade do título executivo; e porque inexiste disposição legal que ampare a pretensão da parte adversa“ (fl. 7, e-doc. 44). 



    Anota que “correção do precatório não se confunde com a correção das verbas pretéritas, feitas no correr da ação. Assim, a decisão do STF, estabelecendo novos índices de correção, somente se aplica ao período entre a requisição do precatório e o seu pagamento Temos então que o que foi declarado inconstitucional foi o uso da TR para a correção dos precatórios expedidos, apenas no período entre a expedição e o pagamento” (fl. 40, e-doc. 44). 



    Pede “a admissão e provimento do presente Recurso Extraordinário, para o fim de ser reformado o acórdão impugnado, determinando a impossibilidade da incorporação de quintos, na forma como decidido pelo E. STF no RE 638.115. Caso não seja esse o entendimento, em face do princípio da eventualidade, requer o provimento do recurso para que se determine a aplicação integral da Lei n. 11.960/2009” (fl. 41, e-doc. 44).



    3. Quanto ao pagamento dos valores atrasados, o Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que ”o Tema 395/STF (quintos) não contempla o pagamento dos valores atrasados. Contudo, observando decisões do STF e STJ resolv[e], doravante, inadmitir os apelos extremos que versarem sobre a mesma matéria” e, quanto às demais questões, inadmitiu-o pela aplicação dos Temas 360, 395, 733 e 810 da repercussão geral (e-doc. 303).



    Contra essa decisão a agravante interpôs agravo interno e recurso extraordinário com agravo. 



    4. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a decisão agravada. 



    5. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não há como se falar em aplicação da Súmula 286 do STF, dado que o escopo do ora recorrente é apontar para a inexigibilidade do título judicial, o que está indo de encontro ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal que apenas garante o pagamento administrativo dos quintos incorporados até sua absorção por reajustes futuros, o que indica que o pagamento de valores atrasados merece ser sustado, conforme a entidade pública pretende no presente feito” (fl. 11, e-doc. 311).



    Salienta que “o recurso extraordinário vem alicerçado nos Temas STF 395 e também 494. Necessária a apreciação do Eg. STF. De mais a mais, em que pese a decisão do excelso STF, no mesmo RE 638.115, com nova modulação de efeitos é de se ver que, para o caso concreto, não houve, s.m.j., alteração a permitir a cobrança de valores pretéritos e até mesmo a incorporação de quantia aos vencimentos/proventos” (fl. 12, e-doc. 311).



    Conclui que “a natureza jurídica de Vpni da rubrica dos quintos ostenta caráter provisório e, portanto, admissível, nos termos do RE 596.663 não viola a coisa julgada emanada no caso presente, sendo que a absorção se constitui em fato modificativo ou extintivo do direito, capaz de ser agitada em resistência do Executado” (fl. 17, e-doc. 311). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Na espécie, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou os Temas 360, 395, 733 e 810 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nestes termos:



    “Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema, afastando a aplicação dos temas. 



    Segundo entende-se, os Temas 360, 395 e 733 do STF referem-se à incorporação dos quintos, não necessariamente ao reconhecimento do direito aos atrasados. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    Por outro lado, anoto que a Vice-Presidência vinha admitindo o RE, porquanto o Tema 395/STF (quintos) não contempla o pagamento dos valores atrasados. Contudo, observando decisões do STF e STJ resolvo, doravante, inadmitir os apelos extremos que versarem sobre a mesma matéria” (fl. 4, e-doc. 303).



    Quanto à aplicação dos Temas 360, 395, 733 e 810 da repercussão geral, não há controvérsia a ser apreciada por este Supremo Tribunal, pelo prejuízo do recurso extraordinário assentado pelo Tribunal de origem. 



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018). 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010). 



    8. Quanto à matéria remanescente na espécie, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade: 



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal concluiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (DJe 8.5.2020). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO 
DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.299.522-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL 
REFLEXA. TEMA 660. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. O acórdão recorrido afastou a ocorrência de prescrição no caso concreto, neste ponto, a análise da pretensão recursal está situada no contexto infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. O Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE a respeito da matéria. 4. Quanto ao juros moratórios e à correção monetária, o Tribunal de origem decidiu em consonância com o postulado pela parte recorrente, razão pela qual o RE não pode ser conhecido por ausência de interesse recursal. 5. A insurgência quanto aos honorários advocatícios situa-se no âmbito infraconstitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.332.253-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.341.778, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.9.2021; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.325.006, de minha relatoria, DJe 23.6.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.321.386, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.6.2021; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.296.296, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.3.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.311.232, Relator o Ministro Dias Tofolli, DJe 20.5.2021; e no Recurso Extraordinário n. 1.319.522, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.4.2021. 



    O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral ao reconhecer ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora